Tribunal: TJMT
Processo: 0005482-69.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005482-69.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO OLIVEIRA DOS REIS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 045.652.053-86 (RECORRENTE), ADILSON FRANCISQUETTI DA SILVA (VÍTIMA), ADILSON FRANCISQUETTI DA SILVA - CPF: 570.766.001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005482-69.2013.8.11.0040

RECORRENTE: RENATO OLIVEIRA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REQUESTADA A DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO PERTINENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

Se pelas provas colhidas nos autos ficou comprovado que o ofendido, embriagado e sem qualquer motivo aparente, ficou provocando o acusado, proferindo despautérios e ofensas direcionados à sua esposa, não se pode falar em motivo fútil, tampouco em recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005482-69.2013.8.11.0040

RECORRENTE: RENATO OLIVEIRA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Renato Oliveira dos Reis, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

No mérito, aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa, requestando a despronúncia.

Consigna que não foram produzidas provas acerca das qualificadoras, postulando sua exclusão.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2
a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005482-69.2013.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defensoria Pública Estadual suscita a preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em excesso de linguagem.

Apesar de a defesa asseverar que o juízo singular faz menção expressa de provas robustas aptas a sustentar a autoria do delito de forma inconteste, após analisar minuciosamente a decisão hostilizada, em nenhum momento verifiquei qualquer passagem nesse sentido.

Pelo contrário.

Em seu pronunciamento a perspicaz e meticulosa juíza de primeira instância consignou, expressamente, a presença de
“indícios veementes”
de que o acusado seja o autor do evento delituoso.

Posteriormente, a juíza transcreveu trechos dos depoimentos colhidos na fase do
judicium accusationis
, e assim concluiu:

“Analisando os autos, devo considerar que existem indícios suficientes para considerar a possibilidade de que o acusado tenha praticado o crime descrito na exordial, considerando todo o manancial probatório colhido no decorrer da fase inquisitorial e da processual, principalmente pelas declarações das testemunhas Wellington José da Silva e Raimundo Alves da Silva na fase judicial diante do contraditório”.

Forte em tais razões, convém salientar que não procede a pretensão defensiva, uma vez que a juíza singular, fiando-se nas provas produzidas, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria.

A própria defesa, em nenhuma passagem de suas razões recursais, mostra, com clareza solar, onde o juiz se excedeu.

Não ficou demonstrada nenhuma passagem da decisão objurgada onde o juízo prolator tenha atribuído ao recorrente a segurança categórica quanto à autoria da infração penal perpetrada, não se verificando em momento algum juízo de valor ou subjetivismo a ensejar a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“
‘Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados’
(STJ, AgRg no AREsp n. 978.873/GO)”
[1]
.

“Não há nulidade da sentença de pronúncia nas situações onde o juiz singular limite a sua análise à demonstração da materialidade delitiva e à apresentação de indícios suficientes de autoria, não incursionando em juízos de valor, adjetivações ou análises indevidas. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação”
[2]
.

Analisando questão semelhante, assim decidi:

“Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a apontar que existem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP”
[3]
.

Destaco, ainda, outros julgados deste Sodalício:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação”
[4]
.

“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos de convicção que demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, como sói ser na espécie”
[5]
.

“
‘O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria’
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24a ed., pág. 901).

‘Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito’
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19a ed., pág. 1.472).

‘A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...]’
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1761586/CE).

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença”
[6]
.

“Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia”
[7]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Renato Oliveira dos Reis
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
21 de fevereiro de 2013
, por volta das
16h25min
, no ‘Bar do Raulzinho’, localizado na Av. Tapajós, s/n, Bairro Centro, Ipiranga do Norte/MT, o denunciado, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, matou
Adilson Francisquetti da Silva
, desferindo-lhe
5 (cinco) golpes de arma branca do tipo faca
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia de fls. 6/10 e apontadas no mapa topográfico de fl. 11 do IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado se encontrava com sua esposa, Suely, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Raulzinho’, ocasião em que assistia televisão, sendo certo que a vítima chegou no aludido bar, em visível estado de embriaguez, quase caindo da motocicleta, e
começou a proferir palavras de baixo calão e provocativas
, ocasião em que
o denunciado pediu à mesma que parasse com tal conduta
.

Posteriormente, o proprietário do bar, o Sr. Raul Raimundo Pereira, solicitou à vítima que se retirasse do estabelecimento, o que foi atendido prontamente pela mesma. Contudo, no momento em que o ofendido se dirigia até sua motocicleta, o increpado, de inopino, se apossou da arma branca do tipo faca que trazia consigo em sua cintura, e partiu para cima do ofendido, golpeando-o por 5 (cinco) vezes, causando-lhe perfurações na caixa torácica, de acordo com o mapa topográfico de fl. 11 do IP.

Ato contínuo, o denunciado e sua esposa se evadiram do local, tomando rumo sentido a uma mata próxima. Nesse instante, os populares que ali se encontravam, assim como o proprietário do estabelecimento comercial, contataram a Polícia Militar e a ambulância local, contudo, quando estes se fizeram presentes, a vítima já se encontrava em óbito”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, a juíza de primeira instância pronunciou o recorrente, na forma descrita na exordial, assim fundamentando:

“Por sua vez, há nos autos indícios veementes de que o acusado seja o autor do evento delituoso.

Transcrevo, por cabível, parte do depoimento da testemunha ocular,
na fase inquisitorial
,
Sr. Raul Raimundo Pereira
, imbricado às fls. 26/27, dos autos:

‘QUE O Depoente esclarece que reside nesta cidade de Ipiranga do Norte aproximadamente 15 anos naquele mesmo local (bar), e quanto aos fatos esclarece que na data dos fatos o depoente estava no bar juntamente com mais alguns clientes e que o acusado
RENATO OLIVEIRA DOS REIS
, chegou no bar por volta das
14:00 horas
e
ficou ali assistindo televisão juntamente com sua esposa SUELI
, e que
por volta das 16:00 horas chegou a vítima já estava embriagada
,
quase caindo da motocicleta e começou a proferir palavras provocadoras para RENATO dizendo que ele não era homem e que ele ‘COMIA MULHER DE MARANHENSE’

e RENATO quieto
, e em seguida
RENATO disse para ele parar com aquilo, pois ele respeitava a mulher dele e pedia para ele respeitar sua mulher
, mas
a vítima continuava a insistir
, dizendo que
se ela não quisesse ouvir palavrão que não a levasse para bar
, e então o suspeito disse que não tinha problema de levar sua mulher para o bar, e em seguida o depoente interveio e mandou que a vítima fosse embora e em seguida entrou para dentro do bar para atender e pegar um cerveja para um cliente, e em seguida a vítima foi para a lado da motocicleta, e então o depoente achou que ele estava indo embora, e
não viu o momento em que RENATO foi atrás
, sendo que quando viu, já foi a correria, e
quando foi olhar a vítima já estava esfaqueado e o suspeito estava com a faca na mão
e
quando levantou para desferir um outro golpe o depoente gritou com ele e o mesmo não desferiu o golpe e em seguida foi embora
, e a vítima colocou a mão no peito, e falou para um outro cliente para chamar a ambulância, e em seguida o depoente já ligou para a Polícia Militar, sendo que quando conseguiu chamar a polícia e a ambulância que chegaram ao local, pois vieram rapidamente, mas a vítima já estava sem vida; QUE o suspeito saiu e se evadiu do local e não apareceu mais; QUE
o depoente esclarece que os dois eram fregueses do depoente e que os dois vivia um indo na casa do outro e não sabe informar se tinham alguma rixa
, pois
pareciam ser amigos
(...)’.

De igual forma e sentido, encontram-se os testemunhos do
PM Wellington José da Silva
, fl. 154, e do
Sr. Raimundo Alves da Silva
, fl. 153, ambos nas mídias de fls. 157 e 160, em Juízo diante do contraditório.

[...]

Analisando os autos, devo considerar que
existem indícios suficientes para considerar a possibilidade de que o acusado tenha praticado o crime descrito na exordial
, considerando todo o manancial probatório colhido no decorrer da fase inquisitorial e da processual, principalmente pelas declarações das testemunhas
Wellington José da Silva
e
Raimundo Alves da Silva
na fase judicial diante do contraditório.

Pois a testemunha
PM Wellington José da Silva
, participou diretamente da ocorrência e colheu as informações constante na fase inquisitorial, e que foram objeto de suas declarações na fase judicial.

No mesmo sentido as declarações da testemunha
Raimundo Alves da Silva
, que chegou no momento do fato, tendo inclusive ligado para a Polícia Militar para comparecer no local.

Ora, diante de todo o exposto, restam latentes os indícios de materialidade e autoria do delito por parte do acusado Renato, devendo ser apreciada pelo Júri Popular, a fim de que o Conselho de Sentença análise e julgue o presente caso dentro de sua soberania, legitimidade e competência constitucionalmente prevista.

Deveras, não constitui demasia assinalar, por conveniente, que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do
‘in dubio pro reo’
, sobrelevando o princípio do
‘in dubio pro societate’
, com a consequência de que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com lastro/esteio em demonstração segura, estribada em argumentos e fundamentos concretos colhidos do acervo de provas e que detenha a capacidade de autorizar a incidência da causa excludente da competência privativa do Tribunal do Júri.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, entendo que sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Para tanto, valho-me dos fundamentos aduzidos pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso em suas contrarrazões, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Com efeito, a verdade dos fatos fora elucidada pela testemunha
RAIMUNDO ALVES DA SILVA
, que, na etapa do contraditório, assim declarou: a) chegou ao local após o ocorrido; b) chamou ambulância a pedido do ‘Raulzinho’ (dono do bar); c) não sabe o motivo do crime; e d) quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados do policial militar
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS
, assim consignados: a) foi acionado, cujos informes indicavam na direção de que uma pessoa havia sido ferida por faca no bar do ‘Raulzinho’; b) quando chegou a vítima já estava caída e aparentemente sem vida; c) obteve informações de que a vítima ‘Gordinho Saqueiro’ chegou no local bêbado e começou a ofender o recorrente/acusado e sua esposa; d) disse que a sua esposa era ‘safada ou algo assim’; e) o ‘Raulzinho’ (dono do bar) pediu para a vítima se retirar do local; f) o recorrente/acusado apoderou-se de uma faca e desferiu golpes na vítima; g) a vítima foi esfaqueada enquanto estava na calçada; e g) o ‘Gordinho’ era uma pessoa agressiva e era temido pela população.

As declarações suso lançadas ganham ainda mais força quando estudada a narrativa feita em juízo pelo delegado de polícia
WALTER DE MELO FONSECA JÚNIOR
, cujos dizeres vão assim consignados: a) foi até o local dos fatos; b) as informações davam conta de que havia ocorrido uma discussão banal num bar e de que a vítima havia sido golpeada com uma faca; c) empreendeu as diligências pertinentes; d) visualizou o corpo da vítima no chão; e) segundo relato dos populares havia ocorrido uma discussão e em determinado momento o recorrente/acusado teria esfaqueado a vítima; f) não sabe o motivo da briga, apenas se tratar de uma discussão banal; g) recorrente/acusado não foi preso em flagrante; e h) a vítima já estava morta quando chegou no local dos fatos.

A prova oral torna-se ainda mais vigorosa a partir do pronunciamento feito pela testemunha
RAUL RAIMUNDO PEREIRA
na etapa administrativa, cujos dizeres seguem assim ementados:

‘QUE o depoente esclarece que reside nesta cidade de Ipiranga do Norte aproximadamente 15 anos naquele mesmo local (bar), e quanto aos fatos esclarece que na data dos fatos o depoente estava no bar juntamente com mais alguns clientes e que o acusado
RENATO OLIVEIRA DOS REIS
, chegou no bar por volta das 14:00 horas e ficou ali assistindo televisão juntamente com sua esposa SUELI, e que
por volta das 16:00 horas chegou a vítima já estava embriagada
,
quase caindo da motocicleta e começou a proferir palavras provocadoras para RENATO dizendo que ele não era homem e que ele ‘COMIA MULHER DE MARANHENSE’

e RENATO quieto
, e em seguida RENATO disse para ele parar com aquilo, pois ele respeitava a mulher dele e pedia para ele respeitar sua mulher, mas a vítima continuava a insistir, dizendo que se ela não quisesse ouvir palavrão que não a levasse para bar, e então o suspeito disse que não tinha problema de levar sua mulher para o bar, e em seguida o depoente interveio e mandou que a vítima fosse embora e em seguida entrou para dentro do bar para atender e pegar um cerveja para um cliente, e em seguida a vítima foi para a lado da motocicleta, e então o depoente achou que ele estava indo embora, e
não viu o momento em que RENATO foi atrás
, sendo que quando viu, já foi a correria, e
quando foi olhar a vítima já estava esfaqueado e o suspeito estava com a faca na mão
e quando levantou para desferir um outro golpe o depoente gritou com ele e o mesmo não desferiu o golpe e em seguida foi embora, e a vítima colocou a mão no peito, e falou para um outro cliente para chamar a ambulância, e em seguida o depoente já ligou para a Polícia Militar, sendo que quando conseguiu chamar a polícia e a ambulância que chegaram ao local, pois vieram rapidamente, mas a vítima já estava sem vida; QUE o suspeito saiu e se evadiu do local e não apareceu mais; QUE
o depoente esclarece que os dois eram fregueses do depoente e que os dois vivia um indo na casa do outro e não sabe informar se tinham alguma rixa
, pois pareciam ser amigos (...)’”.

O arcabouço probatório aponta a participação do recorrente na prática delituosa, razão pela qual a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Em contrapartida, idêntico raciocínio não se aplica às qualificadoras, porquanto, a meu viso, não existem provas bastantes a demonstrar sua ocorrência.

O juízo de origem, ao analisar a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, assim decidiu:

“No que tange à incidência da circunstância de que o delito teria sido praticado por motivação fútil [art. 121, § 2.o, inciso II do Código Penal], considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo porque não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos,
restando controversa a real motivação
[suposto fato de a vítima ter agredido verbalmente a esposa do réu].

E, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal], considero que,
diante da possível inexistência de motivo para a vítima esperar
, naquelas circunstâncias, pela agressão contra ela perpetrada, deve ficar nesta fase processual mantida, vez que ao que tudo indica houve desentendimento e agressões verbais entre acusado e vítima”.

Entretanto, a despeito do entendimento sufragado pela juíza singular, não visualizo demonstrado o motivo fútil, tampouco a propalada surpresa no ataque do agressor, uma vez que, pelas provas coligidas nos autos, ficou comprovado que o ofendido, embriagado e sem qualquer motivo aparente, ficou provocando o acusado, proferindo despautérios e ofensas direcionados à sua esposa, razão pela qual era mais do que esperado uma reação por parte do recorrente.

Por todas essas razões, entendo que as qualificadoras descritas pelo órgão de acusação são manifestamente improcedentes, não sendo possível reconhecê-las com amparo na parêmia do
in dubio pro societate
, sem que haja nos autos elementos mínimos a demonstrá-las.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[8]
.

Nesse diapasão, entendo pertinente o decote das qualificadoras conforme pleiteado pela defesa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[9]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
RENATO OLIVEIRA DOS REIS
, a fim de decotar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, (N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 1000417-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 0012813-74.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 1018260-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021.

[5]
TJMT, N.U 1013485-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021.

[6]
TJMT, N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021.

[7]
TJMT, N.U 1004661-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 8/9/2021.

[8]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

[9]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023